Tribunal: TJPA
Processo: 0043243-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043243-07.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO, ANA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA

APELADO: ANA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0043243-07.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(2ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE/APELADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELANTE/APELADO: ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS – OAB/PA 17.835

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E SIMULAÇÃO. MATÉRIA DE FORTE CARGA FÁTICA E SUBJETIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO contra sentença que reconheceu parcialmente a comunicabilidade de bens e benfeitorias após divórcio consensual extrajudicial, sustentando validade da Escritura Pública de Divórcio, inexistência de patrimônio comum e ausência de prova quanto aos alegados vícios de consentimento. Recurso Adesivo interposto por ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA visando à manutenção da gratuidade, alimentos assistenciais e partilha patrimonial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em error in judicando ao apreciar a partilha de bens sem prévia análise da validade da Escritura Pública de Divórcio; (ii) estabelecer se a matéria demanda cognição exauriente e instrução probatória diante da forte carga fática e subjetiva; e (iii) verificar os efeitos da nulidade da sentença sobre o Recurso Adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda possui natureza eminentemente familiarista e envolve forte carga fática e subjetiva, pois discute vício de vontade, quadro psicológico da parte e validade de Escritura Pública de Divórcio Consensual.

4.

A pretensão de anulação da Escritura Pública por vício de consentimento (art. 138 do CC) e simulação (art. 167 do CC) constitui o próprio núcleo da demanda, sendo imprescindível sua apreciação antecedente ao exame da comunicabilidade patrimonial.

5.

A alegação de quadro depressivo incapacitante no momento da lavratura da Escritura Pública exige ampla instrução probatória, especialmente produção de prova oral, testemunhal e depoimento pessoal, diante do caráter subjetivo da controvérsia.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA estabelece:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM INTEGRANTE DE HERANÇA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO VÁLIDO E EFICAZ. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PREJUÍZO COMPROVADO. VIA INDENIZATÓRIA INADEQUADA. DIREITOS SUCESSÓRIOS CEDIDOS QUE SUPERAM O VALOR PAGO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC). ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1.

Restando comprovado nos autos que, antes do ajuizamento da ação, o réu firmou Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, transmitindo à autora todo o seu quinhão sucessório — inclusive sobre o imóvel objeto da demanda —, não há falar em fraude, erro ou ilicitude na alienação.

2.

A cessão de direitos hereditários, prevista nos arts. 1.793 e seguintes do Código Civil, constitui negócio jurídico válido e eficaz, não sendo prejudicada pela ausência de inventário concluído, cabendo ao cessionário habilitar-se ou promover sua abertura.

3.

Inexistente prova de vício de consentimento, dolo, abuso de direito ou prejuízo efetivo, afasta-se a responsabilização civil e, por consequência, os pleitos de danos materiais e morais.

4.

Documento público válido constitui fato impeditivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), de modo que a sentença que o ignora incorre em error in judicando, impondo-se sua reforma.”
(TJPA - Apelação Cível nº 0009876-89.2017.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.01.2026) .

5.

Em igual direção, a jurisprudência afirma:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A anulação de negócio jurídico exige demonstração cabal de vício de vontade (erro, dolo, coação, lesão), conforme dispõe o art. 171 do Código Civil, sendo ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não se verifica nos autos.

A alegação de coação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, sendo incabível presumir vício de consentimento apenas pela condição etária do autor.

A inexistência de prova robusta de ilícito contratual, vício de consentimento ou dano concreto afasta a pretensão de indenização.”
(TJPA - Apelação Cível nº 0817350-10.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 03.02.2026) .

8.

Tenha-se em mente: a nulidade ou anulabilidade por vício de vontade não se presume. A prova cabal é exigida para afastar a presunção de legalidade do instrumento público, o que não se verificou no estágio processual correspondente por escolha equivocada do julgador.

9.

O magistrado de origem dispensou indevidamente a produção de prova oral e testemunhal, apesar da evidente necessidade de apuração do alegado estado psicológico da parte quando da assinatura da Escritura Pública.

10.

A controvérsia demanda investigação aprofundada acerca das condições emocionais e cognitivas da parte no momento da manifestação de vontade, circunstância incompatível com julgamento antecipado da lide.

11.

Decerto, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga equivocadamente sem oportunizar às partes o debate cooperativo, revelando-se inviável diante da expressiva carga fática da controvérsia, a exigir regular fase instrutória.

12.

A ausência de cognição exauriente, de contraditório substancial e de adequada dilação probatória compromete a validade do provimento jurisdicional, tornando a sentença nula de pleno direito.

13.

O Recurso Adesivo resta prejudicado em razão da cassação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

14.

Retornem os autos ao Juízo originário para designação de audiência de instrução e julgamento, facultando-se às partes a apresentação de rol de testemunhas no prazo assinalado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Apelação Cível provido para cassar a sentença. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de Escritura Pública por vício de consentimento ou simulação exige prova robusta e cognição exauriente.

2.

Demandas familiaristas com forte carga subjetiva e fática não admitem julgamento antecipado sem adequada instrução probatória.

3.

A presunção de validade do instrumento público somente pode ser afastada mediante prova cabal dos vícios alegados.

4.

A dispensa indevida de prova oral e testemunhal em controvérsia sobre vício de vontade configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

5.

A cassação da sentença prejudica o exame do mérito do recurso adesivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 167, 171, 1.659 e 1.793; CPC/2015, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.012, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0009876-89.2017.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0817350-10.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0043243-07.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(2ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE/APELADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELANTE/APELADO: ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS – OAB/PA 17.835

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª

Vara

de Família da Comarca de Belém -Pará, que

julgou parcialmente o pedido autoral seguindo dispositivo visualizado:

1.1- RECONHECER como integrantes do acervo partilhável as BENFEITORIAS realizada NO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 503, VILA MOSQUEIRO, BELÉMPA e os veículos CHEVROLET CELTA 1.0 LT, PLACA OFU-1096, e FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACA OBX-2013
. A autora possui direito a indenização no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias, uma vez que o imóvel integra o patrimônio exclusivo do requerido. Os veículos devem ser vendidos e o produto da venda dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da adjudicação por quem já detém a posse direta do bem, mediante indenização à parte contrária. Se os veículos já tiverem sido alienados, deve ser considerado o valor da TABELA FIPE na data de 29/12/2016 como parâmetro para o cálculo da meação. Fixo o prazo de 2 (dois) meses para avaliação particular das benfeitorias e 12 (doze) meses para pagamento da indenização à autora, totalizando o prazo de 14 (quatorze) meses para concretização da partilha, o que se estende aos veículos. Não sendo resolvida a partilha no prazo assinado, pode a parte interessada iniciar a fase de cumprimento de sentença pelo procedimento comum para avaliação das benfeitorias e liquidação do julgado, bem como o cumprimento de sentença de pagar quantia certa em relação aos veículos.

1
.2- EXCLUIR da partilha o TERRENO SEM EDIFICAÇÃO LOCALIZADO NA PASSAGEM MARIA DOS ANJOS DOMINGUES NUNES, Nº 36, MATRÍCULA Nº 188, as BENFEITORIAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA ALMIRANTE WANDENKOLK, ENTRE SENADOR LEMOS E JERÔNIMO PIMENTEL, PASSAGEM MARIA DOS ANJOS, CASA 60, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM-PA, e as MOTOS HONDA POP 100, PLACA QDA-2901, e SUNDOWN WEB 100, PLACA JUY-3952
.

1.3- DECLARAR PREJUDICADA a análise da comunicabilidade do APARTAMENTO no edifício Top Level, localizado na Rua Antônio Barreto, nº 177, Bairro de Fátima, Belém-PA, pois até o momento o imóvel pertence a terceiros
.

1.4
- Em relação ao pedido de alimentos recíprocos, fixar a obrigação alimentar no quantum arbitrado provisoriamente na decisão de fls. 233/237-PDF, e estabeleço o termo final da obrigação como sendo a data da publicação desta sentença. Consequentemente, revogo a liminar anteriormente concedida e determino o cancelamento do desconto em folha de pagamento do requerido.

[1]

1.5- Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

2- Não haverá expedição de formal de partilha
.

3- A PRESENTE SENTENÇA SERVE COMO OFÍCIO À FONTE PAGADORA PARA QUE CESSEM IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS DOS ALIMENTOS RECÍPROCOS, POIS A REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR RETIRA O EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.012, § 1º, INCISO V, DO CPC.

4- Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser recolhidas no percentual de 30% (trinta por cento) pela autora e 70% (setenta por cento) pelo requerido. Apenas a condenação em relação à autora fica com a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. O requerido tem prazo até o trânsito em julgado da sentença para recolher as custas, sob pena de submissão da cobrança ao PAC.

5- Condeno a autora a pagar honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade da condenação em virtude do deferimento da Justiça Gratuita.

6- Condeno o requerido em honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser apurado após avaliação particular das benfeitorias e dos veículos, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

7- Intimem-se as partes por publicação via sistema. Certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE.( Pje ID 10714718)(negritei)

As razões insertas no Recurso de Apelação Cível interposto
JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO
trazem os seguintes argumentos:

a.

necessária revogação do benefício da gratuidade processual dirigida à senhora
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, que servidora pública federal com ganhos em torno de R$ 6.956,28(seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos);

b.

inexistência de bens a partilhar de um casamento que durou apenas 02(dois) anos, de 07.02.2014-29.12.2016;

c.

esforço comum, período de reforma e valores gastos não comprovados a ensejar a meação das benfeitorias do imóvel localizado no Distrito de Mosqueiro;

d.

ausência de provas quanto a período de aquisição dos veículos mencionados na sentença;

e.

Apelada na posse exclusiva do veículo Fiat Uno Mille Way Economy, Placa OBX – 2013, sem transferência da propriedade para si;

f.

Escritura Pública Extrajudicial de Divórcio onde consta a inexistência na formação de patrimônio comum;

g.

condenação em custas e verga honorária indevidas e

h.

litigância de má-fé com arbitramento da multa correspondente.

Ao final, requer :

a
. concessão do efeito suspensivo e

b
. provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

10714740).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 10714746).

ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Adesivo cujas razões estão assim dispostas:

a.

mantença da gratuidade concedida dada a hipossuficiência comprovada;

b.

alimentos assistenciais devidos e

c.

permanência da partilha de bens.

Ao final, requer :

a
. admissão do Recurso interposto e

b
. provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

10757667).

Contrarrazões não

apresentadas

À minha relatoria em 01.04.2025, por redistribuição.

Em parecer, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação Cível e Adesivo.( PJe ID 30712084)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Os alimentos assistenciais formam

firmados no patamar de 6%(seis por cento) dos vencimentos e vantagens de
JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO,
excluindo-se os descontos obrigatórios ( IR e INSS) conforme

trecho retirado da Interlocutória inserido no PJe ID 10714618: “ Com base no contexto fático demonstrado, não há como deferir o pedido de tutela antecipada em sua integralidade, pois a dimensão da pensão pretendida não restou justificada. Logo, com base no critério da razoabilidade, entendendo devida a verba alimentar, porém no patamar de 6% (seis por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, excluído os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Justifico, ademais, a mudança na base de cálculo da pensão, em razão do requerido possuir fonte pagadora regular. Expeça-se o necessário.”

VOTO

PROCESSO Nº: 0043243-07.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(2ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE/APELADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

APELANTE/APELADO: ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PÁDUA MERCÊS – OAB/PA 17.835

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são os Recursos a examinar:

a.

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO
e

b.

Recurso Adesivo interposto por
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

Inicio

apreciando o Recurso de Apelação Cível.

Ao Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda familiarista em todo o seu conjunto que envolve o almejo formulado na pretensão de
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, seguindo-se dos passos adotados pelo julgador ao longo da tramitação da lide no procedimento comum.

O núcleo do pedido autoral aduz duas premissas vitais, qual seja:

a.

anulação da Escritura Pública de Divórcio Direto

Consensual

por vícios de consentimento(art. 138 do CC) e

b.

nulidade da mesma Escritura por simulação(art. 167 do CC).

Reconhecido um ou outro, autoriza-se o exame da partilha de bens com todas as nuances correspondentes, dentre tais: a incomunicabilidade de bens conforme arts. 1.659 e ss. do CC.

Em linhas mais simplificadas. Para que o pedido de partilha de bens seja considerado, preciso é que
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA
prove ou demonstre a existência dos defeitos sanável e insanável inserto na
Escritura Pública de Divórcio Direto Consensual, que firmou na cláusula sétima a inexistência de bens a partilhar.( PJe ID 10714600).

À vista disso, não coaduno com o entendimento do julgador ao dispensar a obrigatória

apuração fática da causa de nulidade e anulabilidade apontadas por compreender que estão alocadas na causa de pedir, cuja intelecção fê-lo

seguir a

divisão de bens por comunicabilidade.

A percepção é equivocada.

A anulação e nulidade da Escritura Pública de Divórcio Direto Consensual não são a causa de pedir da pretensão eis que não se comportam com explicação do pedido. Ao contrário, são o pedido em si, o núcleo da demanda que, acaso reconhecidos, permitem o seguimento da discussão quanto à divisão de bens e benfeitorias.

Eis a parte final da inicial proposta por
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA:

4. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

d) A procedência integral do pleito autoral, a fim de anular/nulificar a homologação do divórcio consensual firmado entre as partes, diante do vício de consentimento e da simulação, determinando, ainda, a sobrepartilha, com o devido acréscimo dos bens e benfeitorias que foram adquiridas/realizadas na constância da relação, seguindo o seguinte de Plano de Sobrepartilha:

(...) (PJe ID 1714600)

Decerto, a cassação da sentença por erro de julgamento se constrói dada a obrigatoriedade da prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) a apurar os defeitos arguidos em documento público, que dispensada pelo julgador em sede de audiência de organização e saneamento apesar do pedido das partes litigantes sobre. ( PJe ID 1714626).

Não há dispensa de prova oral quando os vícios apontados detêm forte carga subjetiva vez
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA

firmar um abalo psicológico no momento da assinatura da Escritura Pública sob enfoque.

Eis o excerto essencial

que retiro da inicial:

No período de elaboração e homologação do divórcio consensual das partes, a Requerente não estava em condições psicológicas de concordar, negar ou impugnar qualquer fato. Como já descrito, a Autora estava enfrentando forte quadro depressivo, comprovado documentalmente por laudos psicológicos e psiquiátricos, não tendo como opinar validamente sobre atos da via civil, especialmente quanto a seu divórcio, situação lhe causou extremo sofrimento e transtorno emocional.

A partir de então, surgem os seguintes questionamentos?

a.

Quais as condições psicológicas que a Apelada detinha no momento da lavratura da Escritura Pública?

b.

O quadro depressivo a impediu de ter a cognição necessária ao que assinava?

Teve a compreensão do tabelião quanto aos efeitos jurídicos da cláusula sétima? Mas qual o motivo do quadro depressivo apontado não a ter impedido de se dirigir ao Cartório à assinatura correspondente?

c.

Como esse quadro depressivo maculou sua manifestação subjetiva no momento do divórcio extrajudicial? Maculou em outras situações que exigia sua subscrição?

São apenas algumas questões que exigem a necessária

apuração fática

a ser

feita na instrução e julgamento porque trata do subjetivismo da parte, além de ser o centro da demanda eleita que não se resolve com documentos, apenas.

Essa é a compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM INTEGRANTE DE HERANÇA.
EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DOCUMENTO PÚBLICO VÁLIDO E EFICAZ. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PREJUÍZO COMPROVADO.
VIA INDENIZATÓRIA INADEQUADA. DIREITOS SUCESSÓRIOS CEDIDOS QUE SUPERAM O VALOR PAGO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC). ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Restando comprovado nos autos que, antes do ajuizamento da ação, o réu firmou Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, transmitindo à autora todo o seu quinhão sucessório — inclusive sobre o imóvel objeto da demanda —, não há falar em fraude, erro ou ilicitude na alienação.

2. A cessão de direitos hereditários, prevista nos arts. 1.793 e seguintes do Código Civil, constitui negócio jurídico válido e eficaz, não sendo prejudicada pela ausência de inventário concluído, cabendo ao cessionário habilitar-se ou promover sua abertura.

3. Inexistente prova de vício de consentimento, dolo, abuso de direito ou prejuízo efetivo, afasta-se a responsabilização civil e, por consequência, os pleitos de danos materiais e morais

.4. Documento público válido constitui fato impeditivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), de modo que a sentença que o ignora incorre em error in judicando, impondo-se sua reforma
.

5. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009876-89.2017.8.14.0301
- Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21) Destaquei.

Relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

Cível interposta por ARISTÓTELES QUEIROZ DE VILHENA contra sentença que

julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Contrato

c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO DO

BRASIL S/A. O autor sustenta que teve conta poupança aberta sem sua

anuência e que, por isso, seus proventos teriam sido indevidamente

transferidos, comprometendo sua capacidade de adimplir obrigações. Alega

ter sido compelido a firmar Cédula de Crédito Bancário nº 188.200.609 com

cláusulas abusivas e cobrança de juros com parâmetros aplicáveis a pessoas

jurídicas. Requereu a nulidade do contrato, a exibição dos contratos

aglutinados, repetição do indébito e indenização por danos morais e

materiais. A sentença recorrida julgou os pedidos improcedentes, sob

fundamento de inexistência de vício de consentimento e ausência de provas.

O autor recorre, reiterando a tese de coação e abuso contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três questões em discussão: verificar se houve vício de vontade apto a

ensejar a anulação da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes; apurar

se a instituição financeira praticou abusividade na cobrança de encargos

contratuais com base em parâmetros aplicáveis a pessoas jurídicas; e

definir se há elementos suficientes para a condenação do banco ao

pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

anulação de negócio jurídico exige demonstração cabal de vício de vontade

(erro, dolo, coação, lesão), conforme dispõe o art. 171 do Código Civil,

sendo ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito (CPC, art.

373, I), o que não se verifica nos autos.

A

movimentação anterior na conta poupança vinculada à conta corrente do

autor, com registros de saques e transferências antes do período apontado

como de abertura não autorizada, afasta a tese de criação unilateral da

conta pelo banco e indica ciência e utilização regular da conta pelo

apelante.

A

alegação de coação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos,

sendo incabível presumir vício de consentimento apenas pela condição

etária do autor, que não demonstrou incapacidade relativa ou qualquer

outra circunstância legal para invalidar o contrato celebrado.

A

contratação da Cédula de Crédito Bancário n° 188.200.609 foi formalizada

com indicação clara de condições, valores e finalidade, não se

evidenciando abusividade nas cláusulas ou nos encargos pactuados, tampouco

demonstração de que os juros tenham sido calculados com base em critérios

de pessoa jurídica.

A

discussão sobre revisão de cláusulas contratuais carece de base probatória

e não se compatibiliza com a via eleita (ação anulatória), inexistindo nos

autos elementos técnicos suficientes para reclassificação da demanda como

ação revisional.

A

inexistência de prova robusta de ilícito contratual, vício de

consentimento ou dano concreto afasta a pretensão de indenização por danos

materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

anulação de contrato bancário exige prova robusta de vício de vontade, não

sendo suficiente a alegação genérica de coação ou abuso contratual.

A

utilização prévia da conta poupança vinculada à conta corrente afasta a

tese de abertura unilateral pela instituição financeira.

A

ausência de prova técnica e a inadequação da via processual impedem o

reexame de cláusulas contratuais sob a ótica da revisão de encargos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151 e 171; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG,

Apelação Cível 50048644520218130479, Rel. Des. José Eustáquio Lucas

Pereira, j. 11.09.2024.

TJ-PR,

Apelação Cível 00080956120248160194, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j.

13.11.2024.

TJ-MG,

Apelação Cível 50001508520218130109, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira

Brant, j. 22.11.2023.

TJ-PA,

Apelação Cível 04976884120168140301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H.

Santalices, j. 19.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0817350-10.2019.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-03)

Tenha-se em mente: A nulidade/anulabilidade

por vício de vontade não se presume. A prova cabal é exigida para afastar a presunção de legalidade do Instrumento Público, que não se verificou no estágio processual correspondente por escolha equivocada do julgador.

Decerto, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga

equivocadamente

sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, eis a inviabilidade da sentença frente ao campo fático importante da questão a emanar a fase instrutória, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito

a não comportar maiores digressões.

Ao

Recurso Adesivo interposto por
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA.

Ao Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Adesivo eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Em face a cassação da Objurgada, o mérito do Recurso Adesivo resta prejudicado eis que a demanda retornará ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para cumprimento da fase instrutória.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto
JOSÉ CARLOS FERREIRA COSTA CARVALHO,
tenho por conhecê-lo, mas

casso a sentença
combatida eis que nula de pleno direito s
egundo fundamentação acima delineada.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA ,

Tenho por conhecê-lo,

porém julgo prejudicado o mérito ante a cassação da sentença
s
egundo

motivação ates esposada.

Retornem os autos do processo ao Juízo original para que o julgador
a quo
designe audiência de instrução e julgamento, abrindo-se prazo aos litigantes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo que assinalar.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/05/2026